Tribunal: STJ
Processo: 0000303-45.2006.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1600802 - RN(2016/0121708-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ANTONIO CELINO JUNIOR
ADVOGADO
: WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM E OUTRO(S) -
RN003481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a análise do
caráter confiscatório de multa tributária demanda o exame de matéria
constitucional (art. 150, IV, da
), o que refoge à competência do
CF/88
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56530766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fe15a11-5f48-48db-a169-a54d7234dd14

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fe15a11-5f48-48db-a169-a54d7234dd14

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1600802 - RN(2016/0121708-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ANTONIO CELINO JUNIOR
ADVOGADO
: WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM E OUTRO(S) -
RN003481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a análise do
caráter confiscatório de multa tributária demanda o exame de matéria
constitucional (art. 150, IV, da
), o que refoge à competência do
CF/88
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 886):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MULTA DE OFÍCIO.
I, DA
REDUÇÃO
ART. 44,
LEI No 9.430/96.
DE 75% PARA 20%. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
Documento eletrônico VDA55695398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:11
Código de Controle do Documento: a3af2688-8d9b-485c-ae02-d3b9730c76b0

IV,
DA

MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
ART.
150,
CF/88.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

A agravante alega que "a discussão não se limita ao princípio do
não confisco, mas sim à legalidade estrita da aplicação de um percentual
fixado em lei federal. A redução judicial sem o devido controle de
constitucionalidade viola o Princípio da Legalidade Tributária e a
separação de poderes" (fls. 896-897).
Acrescenta que, "embora o Tribunal
mencione os princípios
a quo
da vedação ao confisco e da capacidade contributiva, o fundamento
central da irresignação da Fazenda é a violação direta ao texto da lei
federal, o que autoriza o conhecimento do recurso por este Tribunal" (fl.
897).
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Conforme destacou a decisão recorrida, o Tribunal de origem, ao
reduzir a multa de ofício de 75% para 20%, fundamentou-se
expressamente nos princípios constitucionais da vedação ao confisco
(art. 150, IV, da
) e da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da
CF/88
), conforme se extrai do seguinte trecho (fl. 557):
CF/88

Documento eletrônico VDA55695398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:11
Código de Controle do Documento: a3af2688-8d9b-485c-ae02-d3b9730c76b0

O percentual de multa de ofício fixado em 75% evidencia caráter
manifestamente excessivo, dessumível da desproporção existente entre
o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, ensejando
ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.
Nesse contexto, ainda que a recorrente alegue ofensa ao
I, da
art. 44,
a controvérsia posta nos autos possui natureza
Lei no 9.430/96,
eminentemente constitucional, porquanto a Corte de origem afastou a
aplicação integral do percentual legalmente previsto com base no
princípio da vedação ao confisco, insculpido no
IV, da
art. 150,
Constituição Federal.
Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a análise
do caráter confiscatório de multa tributária demanda o exame de matéria
constitucional (art. 150, IV, da
), o que refoge à competência do
CF/88
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA DE
CPC/2015.
OFÍCO
E
DE
JUROS
SOBRE
ELA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA
TRIBUTÁRIA.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REVELIA. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283 DO STF. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria
submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas
necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, afastando-se, por
conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. As alegações de que, no caso, não incide a multa de ofício e juros
sobre ela não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
tampouco foram abordadas nos embargos de declaração opostos com o
Documento eletrônico VDA55695398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:11
Código de Controle do Documento: a3af2688-8d9b-485c-ae02-d3b9730c76b0

objetivo de sanar eventual omissão no julgado. Ausente, portanto, o
requisito do prequestionamento, ainda que implícito, incide, no ponto,
as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
3. Segundo a jurisprudência, "a apuração do caráter de confisco da
multa tributária depende da interpretação da norma prevista no
V, da Constituição Federal, o que refoge ao âmbito do
art. 150,
Recurso Especial, sob pena de usurpação de competência" (AgInt
nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.024.039/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/8/2023,
.
30/10/2023)
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
5. Inviável a análise da pretensão de anulação do auto de infração
veiculada no presente recurso especial, por demandar o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula
7 do STJ.
6. Não se aplica a multa do § 2o do
do
porquanto
art. 1.026
CPC/2015,
não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração opostos na origem.
7. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a
penalidade imposta com fundamento no
§ 2o, do CPC e, por
art. 1.026,
conseguinte, afastar a majoração dos honorários recursais.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 1.983.416/PR,
Segunda Turma, DJEN de
grifos nossos.)
24/3/2025;

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DA CPMF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA IRRETROATIVIDADE. VIOLAÇÃO AO NÃO CONFISCO.
MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
DO DECRETO-
DISPOSITIVO QUE NÃO
ART. 11
LEI 1.968/1982.
ABARCA
A
DECLARAÇÃO
DA
CPMF.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA.
1. Cuida-se de Ação Ordinária na qual o autor se insurge contra a
aplicação de multa pela Receita Federal do Brasil em função de atraso
na entrega das declarações de Contribuição Provisória sobre
Movimentações Financeiras dos anos de 1998, 1999 e 2000. A multa
alcançou o valor de R$ 1.679.731,55 (um milhão, seiscentos e setenta e
nove mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos).
2. A parte sustenta: i) o
do Decreto-
(com a
art. 11
Lei 1.968/1982
redação do
do Decreto-
versa sobre a penalidade
art. 10
Lei 2.605/1983)
relativa a declarações pertinentes ao Imposto de Renda (como a DCTF),
não à CPMF, dessa forma teria havido punição por analogia; ii) houve
Documento eletrônico VDA55695398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:11
Código de Controle do Documento: a3af2688-8d9b-485c-ae02-d3b9730c76b0

ofensa ao princípio da irretroatividade, de modo que se deve afastar a
aplicação da multa prevista no
da MP
em relação
art. 47
2.037-21/2000
às declarações da CPMF que deveriam ter sido entregues nos períodos
de 1.1998 a 8.2000, uma vez que, nesses casos, a infração foi cometida
antes da instituição daquela penalidade; iii) a multa foi fixada em valor
desproporcional, e o STF decidiu, no AgR no ARE
que
1.158.977/GO,
ela não pode superar o valor do tributo devido.
3. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a causa para
determinar que a ré promova o recálculo da multa. A Corte regional, por
sua vez, proveu a Apelação da União para julgar improcedente a
demanda.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
4. Registre-se que, nos termos da jurisprudência pacífica deste eg.
Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando,
por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir o conflito. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 1.75.7501/SC,
DJe 3.5.2019; AgInt no
Rel. Ministra Regina
REsp 1.609.851/RR,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.8.2018; e REsp 1.486.330/PR,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.2.2015.
5. Ademais, o TRF se manifestou clara e fundamentadamente acerca
dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, expondo os
motivos de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
6. Verifica-se que a Corte originária nada aduziu sobre os arts. 112 e
144 do CTN e as respectivas teses jurídicas, a despeito da oposição dos
Embargos de Declaração, de modo que não se configurou o requisito do
prequestionamento. Incide, assim, a Súmula 211 do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a
quo.".
7. Além disso, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa
ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a
art. 1.022
CPC/2015
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses
invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo
Tribunal Regional por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo Colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Ricardo
AREsp 1.234.093/RJ,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 3.5.2018; AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.173.531/SP,
DJe 26.3.2018.
AUSÊNCIA DE AFRONTA À IRRETROATIVIDADE
8. A parte aduz que houve ofensa ao princípio da irretroatividade, de
modo que se deve afastar a aplicação da multa prevista no
da MP
art. 47
Documento eletrônico VDA55695398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:11
Código de Controle do Documento: a3af2688-8d9b-485c-ae02-d3b9730c76b0

em relação às declarações da CPMF que deveriam ter
2.037-21/2000
sido entregues nos períodos de 1.1998 a 8.2000, uma vez que, nesses
casos, a infração foi cometida antes da instituição daquela penalidade.
9. A irresignação não prospera, pois a Corte de origem consignou que
"do auto de infração aludido chega ao valor de R$ 1.679.731,55, na data
da lavratura de
onde foi adotado para as infrações
05/09/2002,
cometidas a partir de setembro de 2000 a penalidade mais gravosa
imposta pela MP 2.037-21 (R$10.000,00 ao mês), e, para as infrações
anteriores, até agosto de 2000, a penalidade imposta pelo DL
"
2.605/83
(fl. 967, e-STJ, grifei).
10. Como se observa, consta no acórdão de origem que, para as
infrações anteriores, até agosto de 2000, não foi aplicada a MP
como alega o recorrente, mas, sim, o Decreto-
2.037-21/2000,
DO DECRETO-
COM
Lei 2.605/1983. ART. 11
LEI 1.968/1982,
REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-
NÃO
LEI 2.605/1983:
APLICAÇÃO À CPMF
11. O Colegiado de origem afirmou que, "segundo o
do Decreto-
art. 11
alterado pelo
do Decreto-
é
Lei no 1.968/82,
art. 10
lei 2.065/83,
obrigação da pessoa jurídica informar à Secretaria da Receita Federal os
rendimentos que, por si ou como representante de terceiros, pagar ou
creditar no ano anterior - o que é aplicável, portanto, às contribuições -
bem como o Imposto de Renda que tenha retido." (fl. 968, e-STJ, grifei).
12. Com razão o recorrente, pois o dispositivo legal apontado no aresto
de origem -
do Decreto-
- não é suficiente para
art. 11
Lei 1.968/1982
fundamentar a incidência da multa pelo atraso da declaração da CPMF.
13. Dispõe o
do Decreto-
(com a redação do
art. 11
Lei 1.968/82
art. 10
do Decreto-
: "Art. 11 - A pessoa física ou jurídica é
lei 2.605/1983)
obrigada a informar à Secretaria da Receita Federal os rendimentos que,
por si ou como representante de terceiros, pagar ou creditar no ano
anterior, bem como o Imposto de Renda que tenha retido.".
14. Com se observa, a obrigatoriedade de informar os rendimentos
pagos ou creditados está vinculada apenas à necessidade de se informar
o imposto de renda retido. Não houve menção à exigência de entrega da
declaração de nenhum outro tributo, de modo que o dispositivo legal
não abarca a obrigatoriedade de entregar as declarações referentes à
CPMF.
15. Dessa forma, deve o Recurso da parte ser provido quanto a esse
capítulo, para afastar as multas referentes às infrações anteriores a
setembro de 2000.
PROIBIÇÃO DO NÃO CONFISCO: MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL
16. O recorrente assevera que a multa é desproporcional e
apresenta caráter confiscatório. Consoante determinado pelo STJ, a
apuração do caráter de confisco da multa tributária depende da
interpretação da norma prevista no
V, da Constituição
art. 150,
Federal, o que refoge ao âmbito do Recurso Especial, sob pena de
Documento eletrônico VDA55695398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:11
Código de Controle do Documento: a3af2688-8d9b-485c-ae02-d3b9730c76b0

usurpação de competência. Nessa esteira: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.205.756/AM,
Turma, DJe 3.8.2021;
Rel. Ministra Assusete
REsp 1.311.899/RS,
Magalhães, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1.880.718/RS,
Turma, DJe 20.8.2021; e AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.896.303/ES,
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.3.2021.
CONCLUSÃO
17. Agravo Interno parcialmente provido para afastar as multas
referentes às infrações anteriores a setembro de 2000.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.024.039/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
grifos nossos.)
30/10/2023;
Desse modo, a pretensão recursal esbarra na impossibilidade de
exame, por esta Corte, de matéria que demanda interpretação de
dispositivo constitucional (art. 150, IV, da
), sob pena de
CF/88
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55695398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:11
Código de Controle do Documento: a3af2688-8d9b-485c-ae02-d3b9730c76b0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.600.802 / RN
Número Registro: 2016/0121708-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003034520064058401 200684010003038 3034520064058401
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ANTONIO CELINO JUNIOR
ADVOGADO
: WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM E OUTRO(S) - RN003481
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ANTONIO CELINO JUNIOR
ADVOGADO : WALTENCY SOARES RIBEIRO AMORIM E OUTRO(S) - RN003481
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56448649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:26
Código de Controle do Documento: 2919d6f9-b46a-4cdb-9dfd-a33b1455fce3

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:26
Código de Controle do Documento: 2919d6f9-b46a-4cdb-9dfd-a33b1455fce3